Tribunal: TJMT
Processo: 1025340-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1025340-48.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIO DOS SANTOS FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73742961):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO – DECRETO 8.172/2013 – CONDENAÇÃO POR DELITO IMPEDITIVO (HOMICÍDIO) – NULIDADE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL – INTELIGÊNCIA STJ (450.324/ES) – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – PRIMEIRO ASPECTO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – NOVO DELITO POSSUI NATUREZA HEDIONDA – SEGUNDO ASPECTO – OBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) OU 50% (CINQUENTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE – CASO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES E NÃO ESPECIFICADA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – LACUNA LEGISLATIVA – CASO QUE SE AMOLDA AO INCISO VI, ALÍNEA A DO ART. 112 DA LEP – CASO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES E NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR EM PARTE A R. DECISÃO PARA QUE SE PROCEDA NOVA ANÁLISE QUANTO À CONCESSÃO DO INDULTO, E NO REMANESCENTE, PROVIDO NO SUCESSIVO.
Para a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos pelo referido Decreto Presidencial, devem ser levadas em consideração apenas as condenações anteriores, ou seja, aquelas existentes até o dia 24.12.2013.
Ao analisar a mudança feita pela Lei 13.964/2019 sobre a Lei de Execuções Penais, observa-se que não teria muito sentido se o denominado “Pacote Anticrime” exigisse a aplicação de 30% (trinta por cento), para o acusado reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, e após exigir o cumprimento de 40% (quarenta por cento) ao acusado primário, que tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado.
Deve ser aplicada ao caso a fração de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a reincidência genérica do agravante, aliada à condenação de crime hediondo com resultado morte, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a” da Lei no 7.210/84.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77147967), o Recorrente sustenta violação ao artigo 112, inciso VII, e aplicação indevida do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, ambos da Lei no 7.210/84, ao argumento de que, a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao estabelecer novos percentuais para a progressão de regime, não fez menção à necessidade de a reincidência ser específica em crime hediondo para a incidência do percentual de 60%.
Alega que o disposto no inciso VII, do artigo 112, da LEP, não determina que a reincidência deva ser específica, o que atrai a sua aplicação à reincidência genérica.
Recurso tempestivo (Id. 78089488).
Contrarrazões (Id. 80260984).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“(...) com as modificações feita pela nova Lei, nota-se que para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inc. V do art. 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, entendo que o agravante se enquadra na hipótese do inciso VI, alínea “a” da Lei no 7.210/84, senão vejamos:
“Art. 112. [...]
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;” (negritou-se)
Por sua vez, o inciso VII, traz o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, contudo não há menção para o reeducando que é reincidente genérico.
Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática de homicídio, crime este com resultado morte. Logo, a fração a ser utilizada para fins de progressão será a equivalente a 50% (cinquenta por cento).
O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que “não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico” (STJ, HC No 533016 - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 31.3.2020).
Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do art. 112, da LEP, 3/5 (três quintos), para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “ reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
À luz do exposto, como o agravante detém reincidência genérica, contudo, o novo crime pelo qual foi condenado é hediondo com resultado morte, deve ser aplicado ao caso o inciso VI, “a” do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o quantum de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime de homicídio.
Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso de agravo interposto por Mário dos Santos Ferreira, para que se remeta os autos ao Juízo de Execução da Comarca de Rondonópolis e que proceda nova análise quanto ao pedido de concessão de indulto, desconsiderando a condenação pelo crime de homicídio qualificado, porém, observando-se a soma das demais condenações e que seja aplicado ao caso o inc. VI, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime de homicídio.” (Id. 74270129).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 112, inciso VII, e a aplicação indevida do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, ambos da Lei no 7.210/84, defende o Recorrente que, consoante nova redação dada aos referidos dispositivos pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), a fração de 1/2 ou 50% é prevista somente para os condenados primários, que cometerem crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça